Tribunal: CARF
Processo: 10283.901755/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.901755/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.401 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
NATUREX - INGREDIENTES NATURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração de Compensação
(DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante informação incorreta de
pagamento indevido quando a pretensão era utilizar o saldo negativo por ela
parcialmente constituído, os autos devem ser restituídos à Unidade de Origem
para que analise a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
em sua real natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice para analise da compensação e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.901755/2009-02
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901755/2009-02

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 a 47) interposto contra o Acórdão n 02-
26.538, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (e-fls. 38 a 40), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de PER/DCOMP transmitido em 26.09.2005, através do qual
foi pedida restituição de CSLL (PA dezembro/2004 - lucro real estimativa mensal) no
valor original de R$ 9.864,53 e efetivada a compensação de débitos da interessada
acima identificada com esse crédito (fl. 05).
2. A DRF/Manaus, através de despacho decisório eletrônico (fl. 06), indeferiu o pedido
de restituição e considerou "não homologada" a referida compensação, sob o argumento
de que não é cabível a restituição de recolhimentos de estimativas mensais, por não se
configurarem como pagamento extintivo de crédito tributário, mas tão somente
antecipações do tributo devido, a ser apurado no término do período.
3. Cientificada em 02.04.2009 (fl. 09) a interessada apresentou, tempestivamente, em
30.04.2009, manifestação de inconformidade (fls. 10/13) na qual, em síntese:
a) Alega ter ocorrido erro na elaboração do PER/DCOMP, no que se refere ao tipo de
crédito, sendo sua intenção compensar o saldo negativo de CSLL, cujo valor para o
exercício foi de R$ 10.800,53;
b) Entende que a simples análise da DIPJ e do PER/DCOMP comprovam o seu direito e
que o erro cometido não poderia extinguir seu crédito;
d) Ao final, requer a procedência de seus argumentos.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por entender que a Contribuinte inovou em seu pedido, ao transmudar seu pleito
de pagamento indevido/a maior para saldo negativo, verbis:
6. Constata-se, dessa forma, que com tal mudança de sistemática a compensação deixou
de ser um pedido submetido à apreciação da autoridade administrativa, tratando-se,
antes, de procedimento efetivado pelo próprio contribuinte, sujeito apenas à posterior
homologação pelo Fisco, de forma expressa ou tácita.
7. Ou seja, através do PER/Dcomp ora em análise, a empresa efetuou uma compensação
na qual o crédito utilizado refere-se ao DARF apontado no documento. Em sua
manifestação a interessada inova, afirmando que a origem do crédito seria o saldo
negativo apurado no ano.
8. Logo, não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de fazer
compensar débito informado em seu PER/Dcomp com valores referentes a créditos
diversos daquele indicado, os quais simplesmente não integram o seu conteúdo. Em
síntese, não se trata de negar a apresentação de documentos comprobatórios,
inobservando o princípio da verdade material, mas do fato do crédito cuja existência
pretende ver discutida a contribuinte ser diferente daquele utilizado na compensação
cuja "não homologação" está sendo analisada.
Já o Recurso Voluntário revisita os termos abordados na Manifestação de
Inconformidade, reiterando que meros erros formais são incapazes de obstar a compensação
pretendida.
É o Relatório.
Voto
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901755/2009-02

Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Mérito
Ab initio, vale destacar que a Manifestação de Inconformidade se dirige à
viabilidade de superar o erro formal existente da DCOMP, de maneira a considerar seu pleito
como se saldo negativo fosse. Noutro giro, o teor do Acórdão da DRJ centra-se na imutabilidade
do pleito veiculado em DCOMP, que não poderia cambiar de “pagamento indevido” para “saldo
negativo”.
Assim, ao apreciar o presente caso, percebe-se que o cerne da questão consiste em
avaliar a possibilidade de convolar pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo
negativo”. Com a devida vênia, não consigo partilhar do entendimento da DRJ, quanto a
impossibilidade de se acolher o equívoco de preenchimento, na errônea indicação do crédito na
DCOMP apresentada pelo Contribuinte. Ademais, noto que sequer chegou a se adentrar na
análise quanto a disponibilidade do saldo negativo citado, por entender de plano quanto a
inviabilidade de considerá-lo como origem do crédito nesta operação de compensação.
Aliás, mister ressaltar que a jurisprudência predominante do CARF é justamente
no sentido de se permitir a aludida convolação, sobrepondo o rigor instrumental que se
perpetuaria no erro de preenchimento do Contribuinte, prestigiando, assim, a verdade material e
afastando qualquer hipótese de locupletamento do Poder Público. Nessa senda, cito os
indigitados precedentes desta Turma Ordinária, os quais chancelam tal posicionamento:
a. Acórdão Acórdão no 1302-003.460, de 21 de março de 2019, Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A alegação de que teria havido equívoco no preenchimento da DCOMP (indicação de
que teria sido pagamento indevido ou a maior ao invés de Saldo Negativo), não elide a
necessidade de comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e idôneos.
Embora a jurisprudência deste Conselho, venha admitindo a convolação do pedido de
restituição de pagamento indevido ou a maior em pedido de restituição de saldo
negativo, incumbe à interessada a comprovação do erro de fato. À míngua de tal
comprovação não há como reconhecer o direito creditório.

b. Acórdão no 1302-004.029, de 16 de outubro de 2019, Relator Conselheiro
Paulo Henrique Silva Figueiredo
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
CSLL.
ESTIMATIVA
MENSAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.901755/2009-02

DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO E
NÃO PAGAMENTO A MAIOR. CONVOLAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A comprovação de cometimento de erro de fato no prenchimento da DCOMP
possibilita a convolação do pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior que
o devido em pedido de restituição de saldo negativo.

c. Acórdão no 1302-002.848, de 16 de junho de 2018, Relator Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE IRRF - POSSIBILIDADE DE
CONVOLAÇÃO EM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IPRJ
A despeito do contribuinte apresentar pedido de restituição de IRRF, que é vedado pela
legislação regência, em atendimento à boa-fé, à instrumentalidade e ao princípio do não-
confisco, há que se admitir a convolação do pleito em pedido de restituição de saldo
negativo de IRPJ.
IRRF - COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO - RESTITUIÇÃO - SUMULA 80
DO CARF
Para deduzir do IPRJ valores retidos por fontes pagadoras, compete ao contribuinte
demonstrar que ofereceu à tributação a receita objeto da aludida retenção.
Por assim ser, creio que a intelecção monolítica do assunto conduz à providência
de devolução dos autos à Origem Preparadora para que se proceda a uma correta avaliação
documental do caso, ultrapassando o óbice imposto na etapa de piso, no sentido de se convolar o
pedido de restituição de “pagamento a maior” em “saldo negativo”.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de origem para, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos a título de estimativa de CSLL, prosseguir na
análise do direito creditório do Recorrente, como saldo negativo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital